Tribunal: TJPA
Processo: 0803186-13.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803186-13.2021.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: ANTONIO SOUZA ARRUDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMNISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA EXTRAPETITA. NÃO CARACTERIZADA. FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE FGTS. PRECEDENTES DO STF. CUSTAS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. MEAÇÃO DE HONORÁRIOS.MAJORAÇÃO RECURSAL. MODULAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Verbas Rescisórias julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para condenar o réu aos depósitos de FGTS do autor, acrescidos de juros e correção monetária; e ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios;

2. Tendo a fundamentação, ainda que brevemente, tratado de matéria constante do pedido julgado procedente, não há se falar em sentença extrapetita;

3. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições, observada a prescrição quinquenal. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN;

4. Viola o disposto no art. 39 do CPC a sentença que condena a Fazenda Pública ao pagamento de custas judiciais, dada a isenção conferida expressamente no dispositivo;

5. Tendo a sentença julgado procedente o pleito de FGTS e improcedente o pedido relativo às demais verbas rescisórias, resultando a parcial procedência dos pedidos, opera-se a sucumbência recíproca, devendo a despesa com honorários advocatícios ser proporcionalmente distribuída entre as partes, a teor das disposições do §§ 3º e 4º do art. 85 c/c caput do art. 86, ambos do CPC;

6. Dispensada a cobrança de custas e honorários devidos pelo autor beneficiário da gratuidade da justiça, nos moldes do §3º do art. 98 do CPC;

7. É devida a majoração dos honorários advocatícios em virtude da interposição de recurso por qualquer das partes. Inteligência do §11 do art. 85 do CPC;

8. Verbas consectárias moduladas para os seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021;

9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença alterada de ofício.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 29/05/2023 a 05/06/2023, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento

ao apelo, para decotar da sentença a condenação do apelante ao pagamento de custas judiciais; de ofício, condenar o apelado à metade do quanto devido a título de custas; condenar as partes à meação dos honorários advocatícios a serem arbitrados na ordem percentual mínima disciplinada no §3º do art. 85 do CPC, com acréscimo de 5% em majoração recursal; e modular os juros e correção monetária, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICIPIO DE TUCURUÍ
(Id. 13455413) contra
sentença
(Id. 13455412), proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Verbas Rescisórias, proposta por ANTÔNIO SOUZA ARRUDA,
julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida, para condenar o réu aos depósitos de FGTS, acrescidos de juros e correção monetária; e ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios.

Em suas razões, o apelante suscita nulidade da decisão porquanto
extrapetita
, aduzindo que a pretensão deduzida importa em reconhecimento de vínculo de trabalho celetista, já que aforada ação de Cobrança de Verbas Rescisórias, não havendo também o pleito de pagamento de depósitos de FGTS. Inobstante isto, aduz que o juízo não poderia julgar procedente o pagamento de tal verba sem o pedido de nulidade do contrato temporário, tampouco condená-lo ao pagamento de custas judiciais.

Requer o provimento do recurso com a anulação da sentença ou sua reforma para julgar improcedente o pedido; alternativamente, pugna pela aplicação de juros e correção monetária nos termos do art. 1º-F da Lei n.º 9494/97, com a condenação do apelado em honorários na ordem de 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões (Id. 13455415) infirmando os termos do apelo e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 14008519).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Recebo
o apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Verbas Rescisórias, proposta em face do Município de Tucuruí, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, nos termos dispositivos a saber:

“Ante o exposto e no que nos autos consta, bem como entendimento jurisprudencial colacionado e artigos de lei referendados, julgo parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a ocorrência do vínculo funcional entre a parte Requerente e o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ pelo período de 01.02.2009 a 01.01.2018, na qualidade de servidor temporário, razão pela qual CONDENO o Requerido ao pagamento dos valores de FGTS correspondentes ao período dos 05 (cinco) anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da lide, sem direito ao pagamento de multa compensatória, a ser apurado na fase de liquidação de sentença. O valor será acrescido de juros de 1% a.m. pelo IPCA-E e corrigido pelo índice da poupança (Tema 810 da Repercussão Geral do STF), a contar da citação.

Indefiro os demais pedidos, visto que incabíveis no caso concreto.

Condeno a requerida nas custas judiciais e nos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados na liquidação da sentença.”

Arguição de julgamento extrapetita

O apelante suscita a preliminar em relevo sob o argumento de que o apelado teria veiculado pedido de pagamento de verbas decorrente de vínculo empregatício, tendo o juízo declarado a nulidade do contrato com pagamento de FGTS em violação ao princípio da adstrição.

Observado o teor da peça vestibular, ressoa claro que não se trata de ação trabalhista. Isto porque, além de o autor a haver designado de “Ação de Cobrança de Verbas Rescisórias”, cuja discussão comporta no cerne de contratos temporários nulos, não deduziu qualquer fundamento ou pretensão relacionado ao reconhecimento de vínculo celetista.

Quanto à condenação ao pagamento de FGTS, não há qualquer exorbitância da sentença, já que o autor se reporta à verba tanto na fundamentação, quanto no rol de pedidos formulados.

Sobre a declaração de nulidade, malgrado o autor não a tenha suscitado, importa lembrar cuidar-se de nulidade absoluta do contrato e, nesta esteira, pode ser declarada de ofício, a teor do parágrafo único do art. 278 do CPC.

Demais, o exame do pedido de pagamento de FGTS reclama a declaração da nulidade do contrato temporário. Logo, sendo certo que, na espécie, a nulidade figura como fundamento da decisão sobre o pedido formulado e, não sendo ônus da parte fundamentar sua postulação, decerto não há qualquer inconsistência no reconhecimento da nulidade do contrato à guisa da prestação jurisdicional alusiva ao FGTS.

Dito isto, o contexto jurídico dos autos dispensa digressões outras para afastar a tese de julgamento extrapetita, pelo que reconheço a validade da sentença, dado que erigida em harmonia com os limites lançados na exordial, observadas as nuances processuais aplicáveis à espécie.

Pagamento de FGTS

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação de servidores públicos, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

A contratação de servidores em regime especial, qual o relativo a contratados para exercer função pública de forma temporária, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

O contrato de trabalho em tela foi celebrado em 1/2/2009 e encerrado em 1/1/2018, tendo transcorrido sob renovações sucessivas ao longo de nove anos. Logo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

Em julgamento, acerca do Rext. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990 aos servidores públicos temporários cujos contratos sejam nulos. Segue a decisão,
verbis,
com grifos apostos.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6. Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016)”.

Posto isso, resta evidente o direito à percepção de depósitos relativos ao FGTS de acordo com os vencimentos então percebidos no curso do contrato de trabalho.

Deve, portanto, ser mantida a sentença condenatória do pagamento de FGTS sobre o período contratual, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Verbas de sucumbência

A sentença condenou indevidamente o apelante ao pagamento de custas judiciais, contrariando o disposto no art. 39 do CPC, que isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas e emolumentos. Compete a reforma da sentença neste particular.

Ainda, tendo em vista a procedência parcial dos pedidos, cabe ao autor o recolhimento da metade do valor apurado a título de custas judiciais, o que procedo de ofício dado o caráter público da matéria.

Sobre os honorários, também de ofício, verifico incongruência na sentença em relação à distribuição aplicável ao caso de procedência parcial dos pedidos; como também infiro omissão na fixação de parâmetros de aferição, o que merece retoque.

Tendo a sentença julgado procedente o pleito de FGTS e improcedente o pedido relativo às demais verbas rescisórias, resultando a parcial procedência dos pedidos, opera-se a sucumbência recíproca, devendo a despesa com honorários advocatícios ser proporcionalmente distribuída entre as partes, a teor das disposições do §§ 3º e 4º do art. 85 c/c caput do art. 86, ambos do CPC.

Desse modo, deve a sentença ser reformada para, a pedido do apelante, excluir sua condenação ao pagamento de custas; e, de ofício, condenar o autor ao pagamento de metade do valor devido a título de custas, bem como as partes ao pagamento de honorários advocatícios divididos igualmente, na ordem percentual mínima disciplinada no §3º do art. 85 do CPC, a depender da cifra apurada em liquidação de sentença.

Majoro em 5% a condenação em honorários advocatícios, com supedâneo no §11 do art. 85 do CPC.

Dispensada a cobrança de custas e honorários devidos pelo autor, porquanto beneficiário da gratuidade da justiça, nos moldes do §3º do art. 98 do CPC.

Verbas consectárias

Quanto à aplicação de juros e correção monetária, o apelante pleiteia a reforma da sentença para aplicar juros e correção monetária nos termos do art. 1º-F da Lei n.º 9494/97, enquanto a sentença determinou a aplicação dos parâmetros definidos no Tema 810 do STF.

Sendo a matéria de ordem pública, diante da impropriedade técnica de ambas as fórmulas citadas, passo à modulação de tais consectários nos termos seguintes:

1. Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que
“incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”
;

2. Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ:
“O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”
;

3. Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao apelo para decotar da sentença a condenação do apelante o pagamento de custas judiciais. De ofício, condeno o apelado à metade do quanto devido a título de custas; condeno as partes à meação dos honorários advocatícios a serem arbitrados na ordem percentual mínima disciplinada no §3º do art. 85 do CPC, com acréscimo de 5% em majoração recursal; e modulo os juros e correção monetária, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/06/2023